Tribunal: TJES
Processo: 5028532-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028532-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDIR SOARES MARCELINO e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E Nº 42 DO STF. TEMAS 19 E 624 DA REPERCUSSÃO GERAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidores públicos estaduais vinculados à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Perdas Inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio, por meio da qual pleiteavam reajuste remuneratório desde o ingresso no serviço público, pagamento de parcelas vencidas e vincendas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode conceder reajuste ou indenização por perdas inflacionárias a servidores públicos sem lei específica; (iii) determinar se a ausência de revisão geral anual configura ato ilícito apto a gerar danos morais; e (iv) verificar a correção da condenação em honorários advocatícios diante da concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de diligências inúteis, sendo desnecessária a perícia contábil quando a controvérsia é exclusivamente de direito e versa sobre a existência, e não sobre o valor, do direito alegado.

4.

A remuneração e o subsídio dos servidores públicos somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal.

5.
O Poder Judiciário não possui função legislativa para conceder aumento ou reajuste remuneratório com fundamento na isonomia, conforme vedação expressa da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6.
A ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual não gera direito subjetivo a indenização por perdas inflacionárias, conforme tese firmada pelo STF no Tema 19 da Repercussão Geral.

7.
É inconstitucional a vinculação de reajustes de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, nos termos da Súmula Vinculante nº 42 do STF.
8.
O Poder Judiciário não pode determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei ou fixar índice de revisão geral anual, conforme entendimento consolidado no Tema 624 da Repercussão Geral do STF.

9.
A ausência de reajuste remuneratório, fundada em omissão legislativa constitucionalmente tolerada, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

10. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão geral anual da remuneração ou do subsídio dos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sendo vedada a concessão de reajuste ou indenização pelo Poder Judiciário.
2. A omissão do Executivo em encaminhar projeto de lei de revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização por perdas inflacionárias nem a danos morais.
3. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade, mas não afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, X, e 61, § 1º; CPC, arts. 355, I, 370, 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula Vinculante nº 42; STF, RE nº 565.089, Tema 19 da Repercussão Geral; STF, RE nº 843.112, Tema 624 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0016550-43.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível nº 5028537-10.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALDIR SOARES MARCELINO E OUTROS
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16720410, prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais de Id. 16720411, os Apelantes alegam, incialmente acerca da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil/administrativa, a qual seria indispensável para apurar os índices de reajuste não aplicados e o prejuízo financeiro sofrido, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Segundo os apelantes, apesar da ausência de lei específica, possuem direito à revisão anual de seus subsídios com base no art. 37, X, da Constituição Federal. Afirmam que a omissão legislativa não pode prejudicar os servidores e que o Judiciário deve intervir para corrigir a defasagem inflacionária e garantir a isonomia com outras categorias que tiveram reajustes. Invocam a aplicação da analogia e princípios gerais de direito diante da lacuna legislativa.

Por fim, aduzem que a ausência de reajuste e a negligência do Estado causaram abalo moral, transcendendo o mero aborrecimento, razão pela qual pleiteiam indenização. E, ainda, pleiteiam o afastamento da condenação em custas e honorários sucumbenciais, ou a sua redução, sob o argumento de que são beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita e que tal condenação violaria o acesso à justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id 16720413, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALDIR SOARES MARCELINO E OUTROS
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16720410, prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais de reajuste de subsídios e indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Antes de adentrar no mérito, imperioso tecer algumas considerações acerca dos autos para melhor compreensão.

Na origem, trata-se de "Ação Ordinária de Perdas Inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio" , ajuizada por servidores públicos vinculados à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) do Estado do Espírito Santo.

Em sua petição inicial, os autores narram que, desde o seu ingresso no serviço público, apesar de diversos outros servidores estaduais possuírem reajustes em seus subsídios, não tiveram a devida correção em seus vencimentos. Sustentam que tal omissão gera perdas inflacionárias e violação à isonomia.

Com base em tais fundamentos, pleiteiam a exibição das alterações de subsídios de todos os servidores estaduais, a condenação do Estado a reajustar seus subsídios desde o ingresso (utilizando como parâmetro a inflação, o reajuste dos servidores federais ou índices do regime geral de previdência), o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 60.000,00.

Citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou Contestação (Id nº 16720405), arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor da causa e a inépcia da inicial por falta de demonstrativo de cálculo. No mérito, a defesa estadual sustentou a impossibilidade jurídica do pedido com base no Princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CF) e no Princípio da Reserva Legal (art. 37, X, da CF). Argumentou que o Poder Judiciário não possui função legislativa para aumentar ou reajustar vencimentos de servidores públicos, sob pena de usurpação de competência.

O Estado invocou expressamente a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Sustentou, ainda, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, o descabimento de indenização por danos morais.

O douto magistrado
a quo
, ao proferir a sentença (Id nº 16720410), entendeu que a causa estava madura para julgamento, dispensando a produção de outras provas (perícia), por se tratar de matéria eminentemente de direito. No mérito, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, fundamentando a decisão no princípio da legalidade estrita, ao assentar que a remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, inexistindo previsão legal para o reajuste pleiteado.

Ressaltou, ainda, a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o Poder Judiciário não pode conceder aumento ou reajuste remuneratório com base em isonomia ou equiparação.

Destacou, igualmente, o entendimento firmado no Tema 19 da Repercussão Geral do STF, no sentido de que a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização, competindo ao Poder Executivo apenas fundamentar a omissão, entendimento extensível ao regime de subsídios.

Por fim, consignou a incidência da Súmula Vinculante nº 42 do STF, que reputa inconstitucional a vinculação de reajustes de servidores estaduais a índices federais.

Assim, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou os autores em custas e honorários de 10%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Pois bem. Analisando detidamente as razões recursais em confronto com a sentença e a jurisprudência consolidada,
concluo que o apelo não merece prosperar.

Nesse ponto, entendo prudente analisar separadamente cada tese recursal.

1) Da Ausência de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Os apelantes sustentam que a perícia contábil era necessária para apurar as perdas inflacionárias.

Contudo, o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e deve indeferir diligências inúteis. No caso, a controvérsia não reside no
quantum
(o valor da perda), mas sim no
an debeatur
(se existe o direito ao reajuste pelo Judiciário).

Se o ordenamento jurídico veda ao Judiciário conceder o reajuste sem lei específica (como se verá a seguir), é absolutamente irrelevante realizar uma perícia para calcular o montante desse reajuste hipotético. A prova técnica não teria o condão de suprir a ausência de lei, tratando-se, portanto, de matéria exclusivamente de direito, passível de julgamento antecipado conforme o art. 355, I, do CPC.

2) Da Impossibilidade de Reajuste pelo Judiciário (Súmula Vinculante 37 e Temas 19 e 624 do STF)

No mérito propriamente dito, a pretensão dos apelantes esbarra em óbice intransponível imposto pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Neste contexto, a revisão geral anual encontra previsão no art. 37, inciso X, da Constituição da República de 1988, nos seguintes termos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;".

Da leitura do dispositivo constitucional supramencionado, extrai-se que o direito à revisão geral anual possui eficácia limitada, porquanto depende da edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, que, no âmbito municipal, compete ao Prefeito, em observância ao princípio da simetria e ao disposto no art. 61, § 1º, da Constituição Federal.

Dessa forma, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada mediante lei específica que discipline a matéria, cabendo privativamente ao Poder Executivo deflagrar o correspondente processo legislativo, inexistindo espaço para atuação substitutiva do Poder Judiciário.

Além de tais considerações, embora o art. 37, X, da Constituição Federal preveja a revisão geral anual, o STF pacificou o entendimento de que a mora do Chefe do Poder Executivo em encaminhar o projeto de lei não autoriza o Poder Judiciário a fixar índices de correção ou conceder indenização pelas perdas inflacionárias.

Esse entendimento foi cristalizado no julgamento do
RE 565.089 (Tema 19 da Repercussão Geral)
, onde foi fixada a seguinte tese:

"O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988,
não gera direito subjetivo a indenização
. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão."

Ademais, os apelantes buscam a equiparação com outros servidores estaduais ou a aplicação de índices federais. Tal pleito viola frontalmente a
Súmula Vinculante nº 37 do STF
:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

E também a
Súmula Vinculante nº 42 do STF
:

"É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária."

Reforçando a impossibilidade de ingerência judicial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 624 da Repercussão Geral
(RE 843.112, Rel. Min. Luiz Fux), fixou a tese de que:

"O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção."

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, que refuta pretensões idênticas:

"APELAÇÃO CÍVEL. [...] REAJUSTE ANUAL DO VENCIMENTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. [...] 1. A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica... 2.
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia”, Súmula Vinculante nº 37, do STF
. 3. Recurso conhecido e desprovido." (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0016550-43.2016.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. [...]
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não sendo possível ao Poder Judiciário determinar sua implementação ou fixar índice de reajuste, conforme decidido pelo STF no Tema nº 624
. [...] Vitória, 14 de abril de 2025." (
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5028537-10.2024.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Portanto, por mais que se reconheça a perda do poder de compra alegada pelos servidores, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para conceder reajustes não previstos em lei específica estadual, sob pena de violação à Separação dos Poderes e ao princípio da legalidade orçamentária. A sentença, ao aplicar esses precedentes vinculantes, mostrou-se irretocável.

3) Da Inexistência de Danos Morais

No que tange aos danos morais, a sorte dos apelantes não é diferente. Para que haja responsabilidade civil do Estado, é necessária a comprovação de um ato ilícito (ou omissão indevida que gere dever de indenizar), o dano e o nexo causal.

Conforme demonstrado pelo
Tema 19 do STF
, a ausência de lei de revisão geral anual não gera direito a indenização material. Pela mesma lógica jurídica, tal omissão legislativa, amparada na autonomia política e orçamentária do Executivo para deflagrar o processo legislativo, não configura ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

A suposta defasagem salarial, por si só, situa-se na esfera patrimonial e política, não havendo nos autos comprovação de violação aos direitos da personalidade dos autores que justifique a condenação pretendida.

4) Dos Honorários e da Gratuidade de Justiça

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da condenação em honorários e custas, os apelantes confundem "isenção" com "suspensão de exigibilidade".

O art. 98, § 2º, do CPC é claro ao dispor que
"a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência"
.

O que a lei garante, no § 3º do mesmo artigo, é que a obrigação ficará sob
condição suspensiva de exigibilidade
. A sentença recorrida já observou estritamente essa regra ao dispor:
"SUSPENDO a exigibilidade dos pagamentos, uma vez que a parte em questão litigou sob o pálio da Gratuidade da Justiça"
.

Portanto, não há reparo a ser feito, pois a condenação é devida pelo princípio da causalidade/sucumbência, mas sua cobrança permanecerá suspensa enquanto durar a situação de insuficiência de recursos, pelo prazo legal de 5 anos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por ALDIR SOARES MARCELINO E OUTROS e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais com base nas Súmulas Vinculantes nº 37 e 42 e no Tema 19 do STF.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar